Tribunal: STJ
Processo: 1020469-63.2020.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616139 - MT (2024/0126533-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
EDYEN VALENTE CALEPIS - MT015005A
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
AGRAVADO
: NILZA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE
OBJETO NA PISTA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 09d67eaf-a971-495d-8ff4-ae7b1211c0b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616139 - MT (2024/0126533-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
EDYEN VALENTE CALEPIS - MT015005A
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
AGRAVADO
: NILZA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE
OBJETO NA PISTA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 684-686.
A parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não constitui obstáculo ao
conhecimento do recurso especial.
Impugnação às fls. 701-705.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida julgou agravo manifestado em face do juízo de
admissibilidade que negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão
assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – COLISÃO COM OBJETO
NA PISTA DE RODAGEM – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS
MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comporta ressarcimento a título de
danos materiais as despesas decorrentes de acidente ocasionado por objeto na
pista em rodovia administrada por concessionária de serviços, cuja
responsabilidade é objetiva.

Documento eletrônico VDA48135033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:11
Código de Controle do Documento: 62413be2-c973-40e9-ae95-316163055e5f

A parte recorrente, ora agravante, sustentou que não possui capacidade
operacional para manter funcionários de prontidão em todos os pavimentos da rodovia,
de modo a impedir que qualquer objeto seja imediatamente localizado e removido. Por
esse motivo, o prazo de inspeção foi estabelecido.
Afirmou que não há nos autos nenhuma fotografia que comprove a presença
de objeto na rodovia, tornando temerária a alegação da recorrida, uma vez que suas
afirmações carecem de lastro probatório.
Alegou que a insuficiência de provas foi corretamente apontada em primeira
instância, considerando que as fotografias apresentadas nos autos não estabelecem
nenhuma relação com a concessionária, mesmo que acompanhadas de notas fiscais.
Defendeu que, na ausência de provas nos autos demonstrando que o
acidente foi causado por negligência, omissão ou ação da concessionária, o acórdão
que reverteu a sentença merece ser revisto.
A Corte estadual, ao apreciar o feito, entendeu às fls. 542-544 (grifei):

A controvérsia esta em saber se comporta reforma a sentença que julgou
improcedente a ação e, assim, condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais e danos materiais.
Narra a parte autora que, em
, por volta das 18h48min, conduzia seu
06/07/2020
veiculo na BR 364 e no km 212 em trecho administrado pela requerida colidiu com
objeto que se encontrava sobre a pista.
Afirma que buscou ser reparada dos danos materiais que sofreu no importe de R$
6.240,00, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação onde busca o
ressarcimento dos danos materiais e fixação de danos morais no importe de R$
30.000,00. Pois bem.
A caracterização da responsabilidade objetiva, com intenção de ressarcimentos e
indenizações, pressupõe a incidência dos requisitos: conduta do agente, dano e
nexo causal.
Da análise, observa-se que a parte autora comprovou por meio de fotos (ID
166259863) que o veículo sofreu danos na rodovia administrada pela
Concessionaria, bem como junto boletim de ocorrência no 20200709181646639,
lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em que a narrativa dá conta do acidente.

(...)

Anota-se, ainda, que a parte autora comprovou por meio de notas fiscais o custo
dos reparos no veículo (ID 166259862), cujo ressarcimento buscou junto à
concessionária sem sucesso.
Registra-se, ainda, que a parte autora com tais diligências comprovou os fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), já a Concessionária não elencou
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do que foi alegado (art. 373, II do
CPC).
Assim, a existência de objeto na pista representa falha na prestação de serviços
por parte da Concessionária administradora da rodovia que responde de forma
objetiva pelos danos materiais ocorridos.

Com efeito, observo que rever tais conclusões da Corte local, quanto à
existência de nexo de causalidade, demandaria o reexame do acervo fático dos autos,
situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48135033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:11
Código de Controle do Documento: 62413be2-c973-40e9-ae95-316163055e5f

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:11
Código de Controle do Documento: 62413be2-c973-40e9-ae95-316163055e5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.616.139 / MT
Número Registro: 2024/0126533-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10204696320208110003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
EDYEN VALENTE CALEPIS - MT015005A
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
AGRAVADO
: NILZA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
EDYEN VALENTE CALEPIS - MT015005A
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
AGRAVADO
: NILZA MARIA DA SILVA
Documento eletrônico VDA48410938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: c2188f35-6c93-4996-8ca7-ae2ca560dd64

ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: c2188f35-6c93-4996-8ca7-ae2ca560dd64